Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-13.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-13.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 00.866.121/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010287-13.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADO: ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
nos documentos que acompanharam a exordial que a notificação fora enviada ao endereço contido no contrato, bem como, ainda que se entenda divergente a informação em campo de complemento, o que na realidade dos fatos não altera o endereço de envio, visto as corretas informações complementares, a petição inicial da ação de busca e apreensão foi instruída com o protesto do título, que atende a exigência Decreto Lei 911/1969 Art. 2º § 2
” (sic).

Destaca que “
a partir do momento que a Requerida se tornou inadimplente e deixou de cumprir suas obrigações, uma vez que o contrato em discussão contém bem definido o valor e a data do vencimento das prestações, configurada está a mora
” (sic).

Sustenta que “
tendo a parte Requerida ciência da dívida contraída e deixado de cumprir com o pactuado, presume-se que a mesma está ciente da sua situação de inadimplência, sendo assim, a notificação extrajudicial torna-se mera comunicação
” (sic).

Assevera que “
a petição inicial da ação de busca e apreensão foi instruída com a protesto do título, que atende a exigência Decreto Lei 911/1969 Art. 2º §2
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 180880190).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 179353183, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, inclusive constando que a parte embargante enviou a notificação extrajudicial para endereço diferente do contrato de alienação fiduciária, vejamos:

“(...)
No caso dos autos, vislumbra-se que embora a apelada esteja em débito com a apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada à “
Rua Doutor Fausto Del Claro, SN, QD34,
LT1 X
, Setor Residencial GR, CEP 78731-214, Rondonópolis-MT
”, e restituída ao destinatário com motivo “Endereço Insuficiente”, conforme AR de Id. 175239150.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial, que o endereço da parte recorrida constante no contrato formalizado é “
Rua Doutor Fausto Del Claro, SN, QD34,
LT12
, Setor Residencial GR, CEP 78731-214, Rondonópolis-MT
” (Id. 175239151 – pág. 04)

Assim, denota-se que o apelante não poderia ter prosseguido com o protesto pela via editalícia, uma vez que não tinha sido esgotado todos os meios para localização da parte devedora, de modo que a mora não restou comprovada
” (sic).

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Logo, o acórdão objurgado está de acordo com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a notificação fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato.

Assim, resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023